Tribunal: TJDFT
Processo: 0736830-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que indeferiu pedido de redirecionamento da execução fiscal. Na origem, processa-se execução fiscal ajuizada em desfavor de CENTRO DE ENSION E TECNOLOGIA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE LTDA-EPP. Inicialmente, foi diligenciado no endereço da pessoa jurídica cadastrado junto ao Fisco para a citação postal, porém a correspondência foi devolvida com a anotação “mudou-se”. Diligenciado em outros endereços fornecidos pela Fazenda Pública, não se obteve êxito em localizar a empresa devedora. Tendo em vista os indícios de encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, o DISTRITO FEDERAL requereu ao juízo o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio administrador CLAUDIO VIEIRA BAPTISTA. O pedido foi indeferido, sob o entendimento de que não se tem a comprovação do encerramento irregular das atividades, mas mero indício. Nas razões recursais, o agravante argumentou que o encerramento das atividades no endereço cadastrado junto ao Fisco seria suficiente para justificar o redirecionamento da execução fiscal por indícios de fraude. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Dispensado o preparo, ante a prerrogativa institucional do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador, ao argumento que a empresa não exerce atividade comercial no endereço indicado na inicial. É o breve relato. DECIDO. Inicialmente, afere-se que a empresa executada foi extinta desde 25.09.2023, conforme demonstra a ficha cadastral da Junta Comercial do DF (ID 197577583). Ressalte-se que a extinção regular da personalidade jurídica não importa em redirecionamento da execução fiscal, por não se adequar ao disposto no artigo 135, III, do CTN (excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto). A inclusão de sócio no polo passivo da relação jurídica processual, na qualidade de responsável, deve ser precedida de procedimento administrativo fiscal, de modo a viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. O inadimplemento da obrigação tributária, isoladamente, não é causa suficiente para permitir a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica. Ante o exposto, INDEFIRO a inclusão do sócio administrador da empresa no polo passivo da execução na condição de corresponsável. Não obstante, determino a citação da empresa executada nas pessoas de seus sócios administradores, cujos endereços constam da petição de ID 197577582.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. O cadastramento do endereço tributário junto ao Fisco constitui obrigação acessória, cabendo à pessoa jurídica mantê-lo atualizado e informar cada alteração. Lado outro, o art. 135, III, do Código Tributário Nacional permite a responsabilização pessoal do sócio quando agir com excesso de poderes: Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou infração de lei, contrato social ou estatutos: I – (...) II –(...) III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Em interpretação ao dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou sua jurisprudência no enunciado 435, segundo o qual: Enunciado 435 – súmula STJ Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem a comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente O mesmo entendimento é ratificado nos temas 962 e 981 dos recursos repetitivos: REsp 1.776.138/RJ – Tema 962 "O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN". REsp 1.643.944/SP – Tema 981: "O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN". Nos autos,b está comprovado que a empresa encontra-se “baixada” perante a Receita Federal desde 25/09/2023, o que, somado ao encerramento das atividades nos endereços conhecidos, constitui indícios suficientes para autorizar o redirecionamento. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal e deferir a inclusão de CLAUDIO VIEIRA BAPTISTA, sócio administrador, no polo passivo da execução fiscal e determinar sua citação para integrar a lide. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal, devendo ser intimado na pessoa de CLAUDIO VIEIRA BAPTISTA, com endereço declinado nos autos (ID 197577583, pag. 22). Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator